Tribunal: TJES
Processo: 0000659-54.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000659-54.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAEL JOSE DA SILVA MAGALHAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000659-54.2021.8.08.0008 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IZAEL JOSE DA SILVA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
I
ZAEL JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES, vulgo “Menor Rael”
, por encontrar-se inconformad
o
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco
, que
o
condenou como incur
so
nas sanções do
art.
16,
§1º, inciso IV,
da Lei nº 10.826/03
, à pena definitiva de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa
, para cumprimento em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais, requer a defesa
(I)
absolvição por insuficiência probatória;

(II) desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03; (III) revisão da dosimetria da pena; (IV) concessão de justiça gratuita; (V) direito de recorrer em liberdade; e (VI) prequestionamento da matéria
.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o

ilustre Procurador A
ltamir Mendes de Moraes
, opina
pelo desprovimento do recurso
.

É,
em síntese,
o relatório.
À
revisão
.

Vitória, 30 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000659-54.2021.8.08.0008 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IZAEL JOSE DA SILVA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
I
ZAEL JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES, vulgo “Menor Rael”
, por encontrar-se inconformad
o
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de junho de 2021, o denunciado portava arma de fogo com numeração raspada e munições, consistentes em 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .32, 04 (quatro) munições ogival, marca CBC, calibre .32 S&W e 02 (duas) munições calibre .32 do tipo “ponta oca”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03; (III) revisão da dosimetria da pena; (IV) concessão de justiça gratuita; (V) direito de recorrer em liberdade; e (VI) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

pelo
boletim unificado nº
45145797, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e laudo
pericial
de exame de arma de fogo e material
nº 6.187/2021
,
bem como
por toda a
prova oral produzida nos autos
.

De igual maneira
,

verifico que o conjunto probatório colhido é suficiente
para comprovar
a
autoria
d
o réu
em relação
ao crime narrado na exordial
.

I
nterrogado em juízo (mídia à fl.
1
31 dos autos originários
), o réu
negou a prática do crime, afirmando
que nenhuma arma de fogo fora apreendida em seu poder.

E
ssencial destacar as declarações prestadas,
na esfera policial,

pelos policiais m
ilitares Rodolpho Antonioni Cardoso de Souza e Mardehon Ferreira Gomes
,
responsáveis pela detenção dos acusados
:

“
[...]
que durante um patrulhamento pelas ruas do bairro Irmãos Fernandes, após o recebimento de uma informação dando conta de que três indivíduos conhecidos popularmente como Paulinho Matador, Izael ‘menor Rael’ e Thiago Demétrio, todos eles sabidamente conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios estariam reunidos na casa da nacional Silvana Fonseca Romão; que as informações foram transmitidas pelo Subtenente da polícia militar Edi Carlos;
[...]
que diante dos fatos, desloquei-me ao endereço indicado e quando lá cheguei visualizei o nacional conhecido por Izael José da Silva Magalhães evadindo do local, tentando encobrir um objeto em sua cintura e buscando abrigo no interior da residência; que Izael foi imediatamente acompanhado por mim e logo capturado em um dos quartos da residência; que na busca pessoal feita em Izael nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, devido ao nervosismo e a contradição das explicações dadas por Izael para justificar a sua fuga, foi feita uma busca no quarto onde ele foi abordado e embaixo da cama foi localizado um revólver calibre .32 com a numeração raspada, municiado com 06 (seis) munições intactas [...]
”
(
SD/PM
Rodolpho Antonioni Cardoso de Souza
).

“
[...]

que as informações foram transmitidas pelo Subtenente da polícia militar Edi Carlos; que o local onde tais indivíduos estavam reunidos é próximo à residência do Subtenente Edi Carlos e devido a periculosidade de tais indivíduos e temeroso pela segurança e a vida de sua família e pela própria vida foi solicitada uma verificação no local considerando que, naquele local, poderia tais indivíduos estarem armados; que diante dos fatos, desloquei-me ao endereço indicado e quando lá cheguei visualizei o nacional conhecido por Izael José da Silva Magalhães evadindo do local, tentando encobrir um objeto em sua cintura e buscando abrigo no interior da residência; que Izael foi imediatamente acompanhado
pelo soldado PM Rodolpho e logo capturado em um dos quartos da residência; que na busca pessoal feita em Izael nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto [...] foi feita uma busca no quarto onde ele foi abordado e embaixo de uma cama foi localizado um revólver calibre .32, com a numeração raspada, municiado com 06 (seis) munições intactas
[...]” (
SD/PM
Mardehon Ferreira Gomes
).

Ouvidos em juízo
(mídia à fl.
1
31 dos autos originários
)
,
ambos confirmaram
integralmente
os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia,
reiterando que visualizaram o exato momento em que o apelante correu para o interior da residência escondendo algo em sua cintura.

Neste contexto, merece destaque o fato de que
a

jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório
por insuficiência probatória
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão d
o réu

no crime pelo qua
l
fora condenado
.

A
diante,
requereu a defesa
a desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03,
ao argumento de que a
arma de fogo era de uso permitido e que o réu não concorreu para a supressão da numeração.

E
ntretanto, conforme disciplina o inciso IV do §1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03, equipara-se ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
a conduta
de portar arma de fogo com numeração raspada,
ainda que não tenha sido o agente o responsável pela supressão.

A
cerca do tema colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV DA LEI 10.826/03 - NUMERAÇÃO RASPADA - APELO IMPROVIDO. 1) Comprovado nos autos que o recorrente fora preso portando arma de fogo com numeração raspada, correto se afigura sua condenação no crime de porte de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/2006, sendo inviável a tese defensiva de desclassificação, pois é irrelevante o fato da raspagem ter ou não sido feita pelo réu ou da adulteração ter sido oriunda de mau estado de conservação do artefato. 2) Apelo conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150201130, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

Inviável, portanto, a desclassificação da conduta.

E
m seguida, pugnou o requerente pela revisão da dosimetria
da pena
, com a consequente redução do
quantum
fixado.

Em observância à r. sentença, verifico que a pena-base fora acertadamente fixada
em patamar
acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, os quais foram devidamente comprovados nos autos.

A
o considerar, portanto, os antecedentes desfavoráveis ao acusado, o MM. Juiz exasperou a pena-base no patamar de 1/8 (um oitavo), o que fez em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Adiante, reconhecida a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), igualmente comprovada no apostilado,
a reprimenda fora aumentada na fração de 1/6 (um sexto), esta também aplicada pelos Tribunais Superiores.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena e tornada definitiva a reprimenda, não há que se falar em revisão da dosimetria, porquanto realizada de maneira adequada e proporcional.

A
diante
, concluo que o pedido de
concessão de
gratuidade de justiça

constitui matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Adiante, d
escabida
a pretensão
d
o apelante
quanto ao
direito de recorrer
em liberdade
da sentença condenatória, eis que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
sobretudo pela garantia da ordem pública.

O douto Magistrado sentenciante
negou
ao
réu o direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista o
regime inicial imposto e a inalterabilidade fática
.

D
estaco,
ainda,
que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal, de modo que não se afigura medida adequada a soltura após prolação de sentença de primeiro grau, conforme
entendimento jurisprudencial
do STJ
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOLTO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que, diante do uso de simulacro de arma de fogo, o acusado subtraiu para si um veículo, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro, sendo que durante a empreitada criminosa, juntamente com seus comparsas, inclusive um adolescente, mantiveram a ofendida em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, circunstâncias estas que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Quanto à alegação de que o paciente estaria solto quando da prolação da sentença, não restaram colacionados aos autos documentos indispensáveis para a verificação da situação prisional do acusado, não tendo sido possível identificar quando e em que circunstância foi preso e se eventualmente veio a ser solto e por quais razões. Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. 5. Habeas corpus não conhecido.(HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo-se incólume a r. sentença
prolatada
.

É como voto.

Vitória, 30 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000659-54.2021.8.08.0008 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IZAEL JOSE DA SILVA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

POR
TE
IL
EGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO R
ESTRITO
.
ARTIGO 16,
§1º, INCISO IV,
DA LEI Nº 10.826/03
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRA
R
A AUTORIA E MATERIALIDADE
.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. INVIABILIDADE. ARMA
DE FOGO
COM NUMERAÇÃO RASPADA. 3.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. 4.
CONCESSÃO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RÉ
U
PRES
O
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
apelante
através da prova material contida nos autos,
sobretudo pelo
s
depoimento
s
prestado
s

pelos policiais m
ilitares

responsáveis
pela detenção do
acusado
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado.

2.
Conforme disciplina o inciso IV do §1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03, equipara-se ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
a conduta
de portar arma de fogo com numeração raspada,
ainda que não tenha sido o agente o responsável pela supressão.

3.
A pena-base fora acertadamente fixada acima do mínimo legal, em razão da negativação dos antecedentes, com a exasperação na fração de 1/8 (um oitavo). Reconhecida a reincidência do réu, a pena fora exasperada em 1/6 (um sexto).
E
stando a dosimetria devidamente fundamentada e os cálculos amparados na orientação jurisprudencial do STJ
, não há que se falar em revisão,
sendo o
quantum
definitivo adequado e proporcional
.

4.
O
pedido de
concessão de
gratuidade de justiça
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5.
Apelante

pres
o
durante toda a instrução criminal e p
resentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve
ndo
ser mantida a custódia
do réu
.

6
.
Recurso conhecido e
improvido
.

Vitória, 30 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.